Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715473-76.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. H. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANA FLAVIA CORREIA HERINGER AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALICE HERINGER DA ROCHA, representada por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. Foi determinado que a parte autora apresentasse o comprovante de rendimento de seus pais para efeito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Segundo a certidão de nascimento da autora, ambos os pais residem em Sobradinho. Ambos os pais são responsáveis por seu sustento em razão do poder familiar. Logo, deve ser apresentado o comprovante de rendimentos de ambos ou deve ser justificada a impossibilidade de fazê-lo. Como somente foi juntado o comprovante de rendimentos da mãe da autora, deixo de deferir os benefícios da gratuidade de justiça por falta de comprovação dos rendimentos auferidos pelo pai. Em caso de comprovação dos rendimentos auferidos pelo pai, a decisão poderá ser revista. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias.” A Agravante sustenta que é menor de idade e está representada por sua genitora. Salienta que o benefício da gratuidade de justiça é personalíssimo e assim não se pode exigir a juntada de comprovante de renda da sua genitora. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça é uma prerrogativa conferida à parte e por isso, em princípio, os requisitos para a sua concessão não devem levar em conta a situação econômico-financeira de seus genitores. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para o fim de permitir o desenvolvimento da relação processual sem o recolhimento das custas iniciais. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator